Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PMDF. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto em face da decisão interlocutória da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (autos no 0753330-45.2023.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (ID 172481170 - Págs. 1 e 2 dos autos de origem). A pretensão antecipatória era no sentido de obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, da marca Beaufour Ipsen.

2. Em suas razões recursais, o agravante informou que é policial militar do Distrito Federal e possui plano de saúde institucional. Esclareceu que vem fazendo acompanhamento médico através do Centro Médico da PMDF. Alegou que em 13/04/2022 foi diagnosticado com a doença de Esclerose Múltipla e, considerando a piora em relação ao grau de incapacidade e por não ter resposta positiva às outras medicações como “baclofeno” e a “tizanidina”, foi prescrito, pelo médico que o acompanha, o uso do medicamento Canabinóides + THC (Mevatyl R). Sustentou que a referida medicação tem resposta eficaz ao tratamento, reduzirá as dores, os espasmos e consequentemente o agravamento da doença e não há medicação substituta no Brasil. Aduziu que o medicamento não é fornecido pelo SUS, apenas de forma particular, entretanto, seu soldo é gasto praticamente com medicação, tornando-o hipossuficiente, além de ter que manter a subsistência da família. Requereu que fosse concedida a tutela antecipada ao agravo de instrumento, para que tenha direito a receber o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, da marca Beaufour Ipsen pelo Distrito Federal e/ou Polícia Militar do Distrito Federal até decisão definitiva. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID. 52338250). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade que o agravado defendeu que não há evidências científicas acerca da eficácia do tratamento com a medicação solicitada pelo recorrente para a doença que o acomete. Para tanto juntou pesquisa ao NATJUS (Nota Técnica no 90116) que manifestou-se contrariamente ao fornecimento da medicação solicitada para o tratamento de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) no ID 53389984.

4. Verificado o preenchimento dos requisitos necessários, a antecipação da tutela recursal foi deferida.

5. Nos termos do disposto nos artigos 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984 e 32 da Lei no 10.486/2022, é garantido ao agravante, por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, o direito à assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, consistente, entre outros, em serviços farmacêuticos.

6. No caso em exame, o relatório médico acostado aos autos de origem (ID 172476621) atestou a premente necessidade na realização do tratamento indicado, pois não houve resposta positiva às outras medicações, além do medicamento prescrito reduzir as dores, os espasmos e consequentemente, melhorar a qualidade de vida do agravante.

7. Cabe ao médico que acompanha o paciente apontar o melhor tratamento para o caso em tela, não sendo autorizado ao plano de saúde negar a cobertura do tratamento sob a alegação que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico (...)” (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

8. Nesse quadro, evidenciada a situação apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do fármaco ao agravante, sob pena de piora da fadiga e locomoção, além do risco de piora do quadro clínico, conforme destacado pelo médico que o acompanha (ID 172476621), mantendo-se os motivos que embasaram a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal. A nota técnica extraída do NATJUS não trata de situação semelhante à do agravante, dispondo sobre doença diversa.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.